Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL RECONHECIDO. OBSCURIDADE QUANTO À EXTENSÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXPERIÊNCIA COMUM. DIVISÃO IGUALITÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes recorrentes em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes recorrentes alegam obscuridade no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, pois o dispositivo não especifica se o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é devido individualmente a cada um dos três autores ou se corresponde ao montante global a ser dividido entre eles. Sustentam que o dano moral possui natureza personalíssima, devendo a indenização ser fixada de forma individual, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e compensatório da condenação. Requerem, assim, o esclarecimento para que conste expressamente que o valor é devido a cada autor, totalizando R$ 6.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID 77443935).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de obscuridade no acórdão, relativas a natureza e individualização do dano moral, além da quantificação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes recorrentes ajuizaram ação de indenização por danos morais em razão de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela companhia AZUL, consistentes em atraso superior a nove horas no voo e extravio temporário de bagagens. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que os transtornos não configuraram dano moral indenizável. Em sede recursal, a Turma Recursal deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelos requerentes, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, reformando a sentença.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Assiste razão aos embargantes, haja vista a constatação de obscuridade quanto à extensão da condenação, sendo necessária, portanto, a explicitação do alcance do valor fixado em favor dos recorrentes.
7. Nesse contexto, o dano moral, por sua natureza personalíssima, é, em regra, aferido individualmente, pois decorre da violação de direitos da personalidade que atingem de forma direta a esfera íntima de cada indivíduo. Todavia, a fixação da indenização deve observar também o contexto fático e a proporcionalidade, considerando as peculiaridades da situação vivenciada por cada um dos envolvidos.
8. No caso em análise, o atraso de voo e o extravio temporário das bagagens afetaram simultaneamente os três embargantes, integrantes da mesma família, que viajaram juntos e experimentaram os mesmos transtornos durante todo o percurso. Assim, os danos experimentados foram compartilhados, não se evidenciando abalos psíquicos distintos a justificar a fixação de indenizações autônomas e diferenciadas. Em consequência, o valor da indenização fixado será dividido entre as partes prejudicadas, de forma equitativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, preservando-se o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar a obscuridade, mantendo-se o valor total da condenação, a título de danos materiais, devendo a indenização ser rateada em um terço para cada um dos embargantes.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.